Tribunal: TJSP
Processo: 9059774-90.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da embargante de omissão quanto à alegação de decadência. Inexistência. A tese apresentada nos embargos foi rejeitada expressamente na sentença e a embargante não apelou. Inexistência de devolutividade. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.